Tribunal: STF
Processo: RE 287179
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS
MUNICIPAIS PAULISTANAS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95.
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS: MODALIDADE QUALIFICADA DE DIREITO
ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO: ACOLHIMENTO.
I. - Lei
municipal paulistana 11.722/95: ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos, modalidade qualificada de direito
adquirido.
II. - Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal
Federal: RE 298.694/SP, 298.695/SP e 300.020/SP, Ministro Sepúlveda
Pertence, julgados em 06.8.2003.
III. - Embargos de declaração
recebidos. RE conhecido e provido.